Tribunal: TJDFT
Processo: 0005044-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005044-45.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PEDRO LEONCIO DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança de expurgos inflacionários do Plano Collor II, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Réu ao pagamento das quantias equivalentes às diferenças apuradas pela não aplicação de índices de correção no percentual de 13,69%, 21,87% e 13,90%, respectivamente, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1991, aos numerários alocados nas contas estampadas às fls. 12-17, da Agência 606, no 5297085/7, no 5965027/0, no 6153970/0, no 5297085/7, no 5965027/0 e no 6153970/0. O processo encontra sobrestado, conforme observa-se da determinação deste Relator constante na parte final da decisão ID 55900114. O BANCO BRADESCO S/A (Apelante/Réu) apresentou proposta de acordo e requer a intimação do Executado para manifestar expressamente sobre a referida proposta (ID 63650082). Diante do exposto, INTIME-SE o AUTOR/APELADO para manifestar se possui interesse em aderir aos termos do acordo proposto pela Instituição Financeira, no prazo de 10 (dez) dias. À SECRETARIA DA TURMA, no caso do transcurso do prazo acima fixado, sem manifestação da parte ou havendo negativa de adesão ao acordo, RETORNEM os autos ao sobrestamento, conforme determinado na parte final da DECISÃO de ID 55900114. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 12:51:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador